Tribunal: TJBA
Processo: 0535365-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535365-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIENE MIRANDA PESSOA, ANA PAULA DA SILVEIRA BORGES

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA
REDA
. GESTANTE. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 10, II, B, DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Ofende a regra da estabilidade provisória insculpida no artigo 10, II, b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a exoneração de servidora gestante, contratada sob o regime especial de direito administrativo (REDA), à qual se assegura a manutenção do vínculo do início da gestação até os 120 dias após o parto. Precedentes do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
0535365-84.2016.8.05.0001
,

da Comarca desta Capital, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e Apelada
CRISTIANE DOSSANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02